Tribunal: TJDFT
Processo: 0705636-84.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por JOÃO FONSECA DE MELO (ID 29568748) da sentença (ID 29568746) que, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu a inicial por inépcia e extinguiu o processo sem julgamento do mérito. Esclareço que o apelante/autor requereu o benefício da gratuidade de justiça, quando da interposição do recurso de apelação, pedido este que restou indeferido pela decisão de ID 32693301, motivo pelo qual foi intimado para comprovar o recolhimento do preparo, deixando, todavia, transcorrer in albis o prazo, conforme certificado ao ID 33541972. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção por ausência de comprovante de recolhimento do preparo. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, na dicção do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, confirmada a denegação da gratuidade, cabe ao recorrente a comprovação do recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, sendo este o caso dos autos. Portanto, não comprovado o recolhimento do preparo, o recurso não comporta conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo autor. Publique-se. Intime-se.